Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO 47/2020 DO TJDFT. VALOR DA CAUSA. ATUALIZADO. SUPERIOR. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), será arquivada sem baixa na distribuição.
2. Para fins de arquivamento da execução fiscal, deve ser considerado o valor atualizado da causa, e não àquele dado à época do ajuizamento da demanda. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.